Tribunal: TJES
Processo: 5038249-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038249-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A
RECORRIDO: ALEXANDRE FRAGOSO MARTINS JUNIOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038249-92.2022.8.08.0024
Recorrente: MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S/A (ZOOM)

Recorrido: ALEXANDRE FRAGOSO MARTINS JÚNIOR
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, NO DIA 26/11/2021, ADQUIRIU UM APARELHO DE TELEFONE MÓVEL (IPHONE 12 128 GB) JUNTO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AMAZON, ATRAVÉS DE REDIRECIONAMENTO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA, QUE PREVIA
CASHBACK
DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DA MERCADORIA. OCORRE QUE, APESAR DE TER REALIZADO A COMPRA DO PRODUTO, O AUTOR FOI SURPREENDIDO PELA AUSÊNCIA DE CRÉDITO DO
CASHBACK
, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO REALIZOU A COMPRA ATRAVÉS DE REDIRECIONAMENTO. PELO EXPOSTO, PLEITEIA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE CASHBACK, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA CONTESTOU A DEMANDA E ARGUIU, PRELIMINARMENTE, A FALTA DE INTERESSE DE AGIR AUTORAL E A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.330,00 (um mil e trezentos e trinta reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da data da compra (28/11/2021). RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REQUER A RECORRENTE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO E, POR CONSEGUINTE, SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA ACOLHER AS PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR OU NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PROCEDIMENTO INCABÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, OU, CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, REQUER SEJA AFASTADO A INDENIZAÇÃO REFERENTE AO DANO MATERIAL, EM VISTA DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS AO LONGO DOS AUTOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, AFASTO-A DE PLANO. CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODE DISPENSAR A PERÍCIA SE AS PROVAS NOS AUTOS FOREM SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO TEMA E RESOLUÇÃO DA DEMANDA EM COMENTO. TAL MATÉRIA NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE ALTA COMPLEXIDADE, PODENDO ASSIM SER RESOLVIDA SEM A PERÍCIA E COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO PRESENTE.
(6.2).
NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE, O AUTOR BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE ALEGA LHE SER DEVIDA. LOGO, RESTA CONFIGURADA A LEGITIMIDADE DO REQUERENTE E SUA PERTINÊNCIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO SER AFERIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DO RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO. EXPLICO. ANALISANDO QUANTO AO ARGUMENTO DA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE, JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
CASHBACK
POR OCASIÃO DA AUSÊNCIA DE
LOGIN
DO AUTOR NA COMPRA INCONTROVERSA ATRAVÉS DO SITE, VERIFICO QUE NÃO HOUVE NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE DO ARGUMENTO VENTILADO PELA REQUERIDA, “COMPRA SEM LOGIN”, QUE IMPEDIU O CASHBACK DO RECORRIDO. OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE, EMBORA A REQUERIDA APRESENTE
PRINT
DE TELA DO SISTEMA DA AMAZON, NO QUAL CONSTA INFORMAÇÃO DE QUE A COMPRA NÃO ESTAVA ATRELADA À PLATAFORMA ZOOM, NOTO QUE O Nº DO PEDIDO DA REFERIDA CAPTURA DE TELA (ID. 7328281 - Pág. 3) DIVERGE DO Nº DO PEDIDO DO AUTOR (7328234). LOGO, AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. COM EFEITO, A AUSÊNCIA DO CASHBACK DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR, QUANDO TAL REEMBOLSO ERA PROMESSA MEDIANTE A COMPRA DE PRODUTOS VINCULADOS A SITES PARCEIROS DA PLATAFORMA DA RÉ, CONFIGURA PRÁTICA ABUSIVA, SENDO IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DE QUE A NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSOCIADA À FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR E À PROPOSTA ENGANOSA ENSEJA O RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. O FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS RESPONDE DE FORMA OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)